Tribunal: TJSP
Processo: 2170923-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Flagrante convertido em prisão preventiva – Denúncia – Notícias consistentes sobre o delito e sua autoria, com mandado de busca e apreensão pormenorizado e bem direcionado – Investigação policial detalhada e exitosa – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Flagrante convertido em prisão preventiva – Denúncia – Notícias consistentes sobre o delito e sua autoria, com mandado de busca e apreensão pormenorizado e bem direcionado – Investigação policial detalhada e exitosa – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.